Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715424-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. RECORRIDO: DANIELLA RABELO CARNEIRO NAEGELE, JULIANA RABELO CARNEIRO TRAJANO, LIDIA RABELO CARNEIRO PERES, LICIA RABELO CARNEIRO CURY, MAIDI BATISTA RABELO, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DESPACHO Intime-se a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 45950479, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007